Tribunal: TJES
Processo: 5000862-18.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000862-18.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA DAS DORES VIANEZ TASSINARI
AGRAVADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5000862-18.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: ESPÓLIO DE HORÁCIO MAIA VIANEZ, na pessoa da Inventariante MARIA DAS DORES VIANEZ TASSINARI

AGRAVADA
: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN

RELATOR:
DESEMBARGADOR

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Espólio de Horácio Maia Vianez em razão da Decisão proferida pelo Magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco (ES) que, nos autos da
Ação de Desapropriação – processo n.º 5001535-21.2021.8.08.0008
– deferiu o pedido liminar para “imitir provisoriamente a Requerente – COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO (CESAN) – na posse do imóvel mencionado na inicial” - Sic (documento id 2104336 – págs. 39-41).

Nas razões recursais (documento id 2104315), o Espólio Agravante pugna pela reforma da Decisão sustentando, em síntese,
(1)
a imissão provisória na posse do imóvel é injusta, uma vez que concedida com base em Laudo de Avaliação realizado pela Empresa contratada pela Expropriante;
(2)
o valor depositado é desproporcional ao valor real do imóvel;
(3)
o imóvel é destinado a pecuária, abrigando animais que estão em fase de acompanhamento clínico, não havendo outra área favorável;
(4)
a necessidade de uma nova análise do valor referente a indenização proposta pelo Expropriante;
(5)
o Laudo de Avaliação do Imóvel foi apresentado pela parte Autora, não deixando oportunidade para insurgir contra os dados ali apresentados.

Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim “
de invalidar a decisão de imissão provisória na posse da área objeto da lide, até que seja realizada prova técnica – perícia judicial – que deverá apresentar parâmetros seguros para balizar a justa indenização
”.

Decisão (documento id 2122114) deferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões recursais (documento id 2286740) pelo desprovimento do recurso.

Manifestação da Procuradoria de Justiça Cível (documento id 2486655) pela desnecessidade de sua intervenção.

É o Relatório
.
Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), em 24 de maio de 2022.

Desembargador

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R
elator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Relator, a fim de conhecer e dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, uma vez que, nos termos do art. 15, caput e § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41, a imissão provisória na posse de imóvel em ação de desapropriação por utilidade pública depende da comprovação da (i) declaração de urgência do ato e (ii) do depósito do valor indenizatório, de acordo com os critérios estabelecidos em lei, que a doutrina e jurisprudência têm considerado ser quantia superior ao valor venal do bem atribuído pelo Poder Público para cobrança de tributos. Na hipótese, a despeito de a CESAN ter demonstrado a urgência em assumir a posse do imóvel, realizou o depósito de valor aferido em laudo de avaliação realizado por empresa por ela contratada, o qual desconsiderou o valor venal do bem atribuído pela municipalidade, de forma que não cumpriu ambos os pressupostos necessários para a obtenção da imissão provisória na posse do imóvel, sendo imprescindível, assim, a revogação da tutela de urgência deferida na origem.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5000862-18.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: ESPÓLIO DE HORÁCIO MAIA VIANEZ, na pessoa da Inventariante MARIA DAS DORES VIANEZ TASSINARI

AGRAVADA
: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN

RELATOR:
DESEMBARGADOR

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Espólio de Horácio Maia Vianez em razão da Decisão proferida pelo Magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco (ES) que, nos autos da
Ação de Desapropriação – processo n.º 5001535-21.2021.8.08.0008
– deferiu o pedido liminar para “imitir provisoriamente a Requerente – COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO (CESAN) – na posse do imóvel mencionado na inicial” - Sic (documento id 2104336 – págs. 39-41).

Nas razões recursais (documento id 2104315), o Espólio Agravante pugna pela reforma da Decisão sustentando, em síntese,
(1)
a imissão provisória na posse do imóvel é injusta, uma vez que concedida com base em Laudo de Avaliação realizado pela Empresa contratada pela Expropriante;
(2)
o valor depositado é desproporcional ao valor real do imóvel;
(3)
o imóvel é destinado a pecuária, abrigando animais que estão em fase de acompanhamento clínico, não havendo outra área favorável;
(4)
a necessidade de uma nova análise do valor referente a indenização proposta pelo Expropriante;
(5)
o Laudo de Avaliação do Imóvel foi apresentado pela parte Autora, não deixando oportunidade para insurgir contra os dados ali apresentados.

Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim “
de invalidar a decisão de imissão provisória na posse da área objeto da lide, até que seja realizada prova técnica – perícia judicial – que deverá apresentar parâmetros seguros para balizar a justa indenização
”.

Cinge-se a controvérsia na possibilidade (ou não) de imissão provisória na posse de imóvel, em ação de desapropriação, baseada em laudo de avaliação unilateral.

A desapropriação é um procedimento por meio do qual o Poder Público transfere para si bem de propriedade de outrem (o expropriado), por razões de necessidade/utilidade pública ou de interesse social, mediante pagamento de justa e prévia indenização.

À luz do que dispõe o art. 15 do Decreto-Lei n.º 3.365/41 – que dispõe sobre desapropriação por utilidade pública –, “
se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imiti-lo provisoriamente na posse dos bens
”.

Da leitura do dispositivo acima, extrai-se que são 02 (dois) os requisitos indispensáveis para o deferimento do pedido de imissão provisória no imóvel:
(i)
a declaração de urgência do ato e,
(ii)
o depósito do valor indenizatório, de acordo com os critérios estabelecidos em lei.

Imperioso ressaltar, que a imissão provisória transfere apenas a posse do imóvel, inviabilizando ao expropriado o uso e gozo do bem, estes alcançados apenas com a obtenção da propriedade do bem, a qual se dará com o pagamento da justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) fixada pelo julgador, quando apurado o real valor do bem desapropriado.

Na hipótese dos autos, verifica-se que pretende a Cesan a imissão provisória na posse do bem expropriado com fundamento no que estabelece o art. 15, § 1º "a" do Decreto-Lei n.º 3365/41, segundo o qual:

Art. 15.
Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imiti-lo provisoriamente na posse dos bens;

§ 1º A imissão provisória poderá ser feita, independente da citação do réu, mediante o depósito:

a) do preço oferecido, se este for superior a 20 (vinte) vezes o valor locativo, caso o imóvel esteja sujeito ao imposto predial;

Acerca do tema:

Com efeito, havendo a base de cálculo do imposto predial passado a ser o valor venal do imóvel, os tribunais têm considerado possível a imissão provisória na posse do imóvel expropriado, desde que o expropriante deposite importância superior àquele valor venal, comprovado este último mediante a juntada de certidão expedida pela repartição fiscal competente.

(...)

Destarte, atualmente, para obter imissão provisória nos termos da alínea "a" do § 1º do art. 15 da Lei de Desapropriações, o expropriante deverá depositar quantia igual ou superior ao valor venal do imóvel, calculado este último pela repartição fiscal competente, para efeito de lançamento do imposto predial.

Vale dizer: se a oferta do expropriante for igual ou superior ao
valor venal do imóvel expropriado
, fixado pelos órgãos municipais competentes para fins de imposto predial, o depósito do preço oferecido possibilitará a imissão provisória pleiteada. (SALLES, José Carlos de Morais. A desapropriação à Luz da doutrina e da jurisprudência. 6ª ed.rev.atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009. Pág. 288/289).

No caso que ora se analisa, a Concessionária de Serviços Públicos ofertou, inicialmente, o valor de R$ 267,000,00 (duzentos e sessenta e sete mil reais) em uma área total de 13.926,39 m2 (treze mil e novecentos e vinte e seis vírgula trinta e nove metros quadrados divisando com a Rodovia do Contorno, a título de indenização pela área que pretende expropriar.

Ao exame do que consta dos autos, é possível verificar, ao menos na cognição que ora exerço, que o valor ofertado fundamenta-se em laudo de avaliação elaborado pela própria Concessionária beneficiária do ato expropriatório, documento não apenas unilateralmente confeccionado como também elaborado por Empresa por ela indicada, que considerou o valor venal do imóvel em R$ 19,17 (dezenove reais e dezessete centavos) o metro quadrado, não expondo o valor venal do imóvel fixado pelo órgão municipal competente, nos termos da legislação aplicada (§ 1º, "a" do art. 15 do Dec.-Lei 3365/41).

Nessa linha, considerando que o Laudo de Avaliação expõe o valor aferido de forma unilateral pela Expropriante, entendo, data maxima venia, que a concessão da medida não atendeu os preceitos legais, tornando-se, mais prudente, o condicionamento da imissão na posse à avaliação judicial do bem imóvel.

Feitas tais considerações, na cognição que ora exerço, tenho que restou demonstrada a probabilidade (verossimilhança) das alegações do Espólio Agravante.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele dou provimento.

É como voto.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5000862-18.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: ESPÓLIO DE HORÁCIO MAIA VIANEZ, na pessoa da Inventariante MARIA DAS DORES VIANEZ TASSINARI

AGRAVADA
: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN

RELATOR:
DESEMBARGADOR

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. IMISSÃO NA POSSE. LAUDO REALIZADO DE FORMA UNILATERAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1.
À luz do que dispõe o art. 15 do Decreto-Lei n.º 3.365/41 – que dispõe sobre desapropriação por utilidade pública –, “
se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imiti-lo provisoriamente na posse dos bens
”.
2.
O valor ofertado fundamenta-se em laudo de avaliação elaborado pela própria Concessionária beneficiária do ato expropriatório, documento não apenas unilateralmente confeccionado como também elaborada por Empresa por ela indicada, que considerou o valor venal do imóvel em R$ 19,17 (dezenove reais e dezessete centavos) o metro quadrado, não expondo o valor venal do imóvel fixado pelo órgão municipal competente, nos termos da legislação aplicada (§ 1º, "a" do art. 15 do Dec.-Lei 3365/41).

3.
Decisão reformada. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.